Tribunal: TJDFT
Processo: 0718605-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO E CULPA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Resta configurada a responsabilidade exclusiva do consumidor se a quebra do sigilo de senha pessoal foi fator determinante para a efetivação das operações bancárias contestadas, que ocorreram sem qualquer colaboração, ainda que indireta, do banco, tratando-se de fortuito externo.
2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o disposto no art. 14, § 3o, do CDC.
3. Recurso conhecido e provido.